Tribunal: STF
Processo: HC 234901
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por José Gabriel Silveira Lagranha e outros, advogados, em 7.10.2023, em benefício de Fábio Rosa Carvalho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 848.938/RS, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, com outros quatro corréus, pela apontada prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, previstos no “artigo 2.º, caput, e § 3º da Lei n.º 12.850/2013, e artigo 1º, caput, e §4º, da Lei nº 9.613/98 (duas vezes), na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, ambos do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal" (fl. 50, e-doc. 3).



    3. Em decisão de 23.6.2021, o juízo da Décima Sétima Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre, no Inquérito Policial n. 5055639-21.2021.8.21.0001/RS, decretou a prisão preventiva do paciente e corréus, com fundamento no “risco indiscutível à garantia da ordem pública, indicando o descontrole e a probabilidade de continuarem a cometer atos de tal natureza caso não contidos, impondo-se a decretação da segregação cautelar” (fl. 19, e-doc. 4).



    4. Reconhecida a litispendência no Incidente de Exceção n. 50441963920228210001/RS, a Ação Penal n. 5095279-31.2021.8.21.0001/RS passou a tramitar, em relação ao paciente, quanto aos crimes de lavagem de dinheiro, excluídas as demais acusações (fls. 1-23, e-doc. 6). 



    5. Em decisão de 23.9.2022, o juízo da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão e determinou imediata instalação de tornozeleira eletrônica (fl. 7, e-doc. 8).



    Em 29.11.2022, o mesmo juízo decretou a custódia cautelar do paciente em decorrência do descumprimento das medidas cautelares impostas, devido ao rompimento do dispositivo de monitoramento, demonstrado “o intento do acusado em descumprir as ordens judiciais e dificultar a marcha processual” (fls. 1-10, e-doc. 12). 



    6. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 5132724-67.2023.8.21.7000/RS, pedindo a revogação da custódia preventiva, com as alegações de excesso de prazo para formação da culpa e de emboscada que o paciente teria sofrido, levando-o a romper o dispositivo de monitoramento eletrônico. 



    A ordem foi denegada pelos fundamentos de que a prisão preventiva seria necessária diante do noticiado descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico e pela não caracterização de excesso de prazo na formação da culpa (fls. 1-10, e-doc. 13). 



    7. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 848.938/RS. Em 29.8.2023, o Ministro Rogério Schietti Cruz conheceu parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegou a ordem liminarmente (fls. 2-9, e-doc. 14).



    8. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 3.10.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ROMPIMENTO DE DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    2. No caso dos autos, mostram-se suficientes as razões invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. Isso porque o Juízo de primeiro grau registrou que o paciente é líder da organização investigada, voltada à prática de lavagem de capitais. Ainda, ficou devidamente demonstrado risco de reiteração delitiva do acusado, que violou o monitoramento eletrônico e não compareceu para recolocação do aparelho, além de estar foragido. 



    3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    4. A prisão preventiva foi decretada em 19/4/2022, mas não foi cumprida – já que o paciente continua foragido –, de modo não haver se falar em excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. 



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 2-3, e-doc. 15).



    9. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que a “prisão preventiva sempre deve ser usada como último instrumento, levando em consideração seu caráter excepcional e em casos de comprovada periculosidade do acusado. E, no caso em concreto, embora o paciente ostente a condição de foragido, tal condição decorreu de espécie de estado de necessidade e restou devidamente justificada/demonstrada, não havendo mais a efetiva comprovação acerca da necessidade de manutenção do decreto prisional, uma vez que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Asseveram “inequívoca violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, da razoável duração do processo, demandando pronta intervenção desta Suprema Corte” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinalam que, “haja vista que há decreto de prisão vigente, e que não há previsão sequer para o início da instrução processual com a realização de audiência de instrução, outro caminho não restou à defesa senão a presente via estreita do remédio heroico, para sanar a grave ilegalidade e constrangimento imposto ao ora paciente, a fim de garantir a liberdade provisória, medida que se impõe especialmente se observarmos que, considerando a natureza do delito a ele imputado (apenas a imputação de 2 fatos de lavagem de dinheiro), e o tempo de prisão preventiva já cumprido, em uma improvável condenação, esta seria em regime semiaberto e muito provavelmente estaria em vias de ser agraciado com o livramento condicional” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salientam que, “passados quase 01 (um) ano da imposição da nova segregação cautelar, o feito permanece sendo conduzido de forma morosa, inexistindo qualquer previsão para início da instrução processual, vez que ainda está pendente a análise dos aparelhos telefônicos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, confiante na sabedoria e elevado senso de justiça em que são norteadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal, e para cessar o constrangimento ilegal que está sendo submetido o paciente, pugna-se, uma vez constatada a desproporcionalidade e irrazoabilidade da medida extrema decretada, além do excesso de prazo constatado, pela concessão da ordem de Habeas Corpus, e a consequente revogação da prisão cautelar imposta, com ou sem a aplicação das medidas cautelares menos gravosas, garantindo-se ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A presente impetração volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 848.938/RS, ratificando a decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, que conheceu parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegou a ordem liminarmente.



    12. Pretende-se, neste habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, reconhecendo-se, ainda, excesso de prazo na formação da culpa do paciente (fl. 8, e-doc. 1).



    13. Tem-se nos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Décima Sétima Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre (Inquérito Policial n. 5055639-21.2021.8.21.0001), por ser “[n]ecessária a medida cautelar pela situação de perigo criada pela conduta dos representados, que põe em risco a garantia da ordem pública” (fl. 19, e-doc. 4). A decisão foi assim fundamentada: 



    “Assim, quanto ao fumus boni iuris, previsto no artigo 312, parte final, do Código de Processo Penal, há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria, consubstanciada pelos documentos acostados ao feito, destacando-se as comunicações de ocorrência policial, os relatórios policiais, os relatórios de investigação financeira e cooperação técnica, com destaque aos conteúdos extraídos dos celulares apreendidos tanto em cela da PASC – identificado como de propriedade de Fabio ‘Nóia’ - como apreendidos com alguns dos investigados durante prisões em flagrante, tais como Leo Igor e Kelly Patrícia.



    Conforme contextualizado no feito, FÁBIO ROSA CARVALHO, alcunha ‘Noia’, foi identificado como o líder da organização criminosa. Foragido do sistema prisional desde 08/06/2018, foi investigado também pela Polícia Civil de Minas Gerais e capturado no estado de São Paulo, no dia 27/05/2020, utilizando documento falso em nome de Lukas Silva. A prisão ocorreu em cumprimento à mandado de prisão preventiva expedido em Minas Gerais, por tráfico de drogas, referente à apreensão de 322 kg de cocaína. Fábio ‘Noia’ já era conhecido no meio policial por sua forte atuação no tráfico de drogas na região Metropolitana de Porto Alegre e, segundo os relatórios de investigação, atualmente estaria realizando negócios também com o PCC (Primeiro Comando da Capital), facção paulista conhecida pela atuação em diversos estados brasileiros e também em países vizinhos.



    Outrossim, também identificada relação da organização comandada por Fábio com Antônio Marcos Braga Campos, alcunha ‘Chapolim’, um dos líderes da facção Os Manos na região de Santa Cruz do Sul, alvo da operação policial Borgata (IP nº 05/2019/250210), e com seu operador financeiro, Cássio Alves dos Santos, havendo mensagens de áudio deste com Pablo ‘Noinha’ sobre a forma de pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acerca de transação para compra de armas e drogas, valor transferido através da conta bancária de Jacson Antunes dos Passos, conforme comprovante de depósito em dinheiro (Relatório de Investigação nº 12, fl. 14, Inquérito 10, evento 04). (...)



    Outrossim, não se pode olvidar que no presente feito, figuram como suspeitos de lavagem de capitais, num total aproximado de 23 milhões reais, em prol de organização criminosa, sendo os valores oriundos da prática das infrações antecedentes de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo.



    Estas características já demonstram o risco indiscutível à garantia da ordem pública, indicando o descontrole e a probabilidade de continuarem a cometer atos de tal natureza caso não contidos, impondo-se a decretação da segregação cautelar. Necessária a medida cautelar pela situação de perigo criada pela conduta dos representados, que põe em risco a garantia da ordem pública. 



    Além disso, conforme se infere dos elementos colhidos, os indivíduos agiam de forma extremamente organizada na execução do delito de lavagem, demonstrando que não se trata de fato episódico em suas vidas. Além de tudo, o envolvimento dos representados com a facção Os Manos e a utilização de laranjas e empresas de fachada para branqueamento dos proveitos de seus delitos, sugere que não possuem senso crítico e nem qualquer respeito pela lei penal, devendo ser evitado que continuem incidindo nas condutas criminosas. Necessária também, conforme demonstrado no presente caso, a desarticulação da organização criminosa que movimenta milhões de reais, situação que somente pode ser alcançada quando afastados os líderes e seus principais comparsas. 



    Nesse contexto, apesar da prisão preventiva, medida drástica e excepcional, ser aplicada de forma subsidiária, como ultima ratio das medidas cautelares, entendo que outras medidas menos gravosas não surtirão nenhum efeito no contexto prático e não serão capazes de acautelar a situação; razão pela qual devem ser decretadas suas prisões. A desproporcionalidade, neste caso, não está na decretação da segregação provisória dos indiciados, mas sim na reiteração das investidas criminosas destes” (fls. 17-19, e-doc. 4). 



    14. O juízo da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na Ação Penal n. 5095279-31.2021.8.21.0001/RS, em decisão na qual julgados os embargos de declaração e o pedido de revogação de prisão preventiva em 23.9.2022, a prisão foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão e determinada a imediata instalação de tornozeleira eletrônica no paciente. A decisão tem os seguintes fundamentos:



    “A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do acusado Fábio, sustentando alteração do contexto fático-probatório, porquanto diante do reconhecimento da litispendência quanto ao crime de organização criminosa, o acusado responde apenas pelo delito de lavagem de dinheiro. Alega ainda excesso de prazo para formação da culpa, mencionando a morosidade das diligências policiais.



    Pois bem, a prisão do acusado foi decretada em 23/06/2021, sob os seguintes fundamentos (processo 5055639-21.2021.8.21.0001/RS, evento 27, DESPADEC1): (...)



    Não obstante os fortes indícios probatórios que recaem sobre o acusado, considerando o reconhecimento da litispendência no tocante ao delito de organização criminosa e que o crime remanescente, embora grave, não se reveste de violência ou grave ameaça, bem como, considerando que o acusado encontra-se segregado por este feito há mais de um ano, entendemos por substituir a prisão cautelar por medidas diversas da prisão, consistentes em:



    a) monitoramento eletrônico, podendo o acusado deslocar-se até 3 (três) quadras da sua residência; salvo se comprovar atividade lícita que imponha o deslocamento; 



    b) obrigação de manter endereço atualizado perante o juízo, sob pena da reinstauração do decreto prisional; 



    c) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; 



    d) proibição de manter contato com os demais acusados” (fls. 5-6, e-doc. 8).



    15. Em decorrência da violação do dispositivo de monitoramento eletrônico pelo paciente, alegando pretensa emboscada sofrida, o juízo de origem, em 29.11.2022, decretou a custódia cautelar, por ser “evidente o intento do acusado em descumprir as ordens judiciais e dificultar a marcha processual” (fl. 7, e-doc. 12). Estes os fundamentos da decisão:



    “Em 05/10/2022, sobreveio pedido da defesa de Fábio requerendo a reconsideração da imposição da medida cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônico, sustentando que o acusado sofreu uma emboscada e, em razão disso, rompeu o dispositivo de monitoramento.



    Recentemente, em decisão fundamentada, este juízo entendeu pela necessidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva, fato este visível por meio do histórico criminal do acusado e por meio das ações penais que o acusado responde perante este juízo, e do seu histórico de fuga, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para instalação de nova tornozeleira eletrônica, sob pena da imediata restauração do decreto prisional.



    Ocorre que o acusado não compareceu à SUSEPE para instalação de novo dispositivo, tampouco sobreveio qualquer informação da defesa no sentido de que o réu irá cumprir com a determinação.



    Assim, no presente caso, resta evidente o intento do acusado em descumprir as ordens judiciais e dificultar a marcha processual. 



    No ponto, aliás, filiamo-nos ao entendimento exarado pelo órgão ministerial de que a postura do acusado evidencia a dificuldade e, especialmente, a relutância do réu em cumprir às decisões judiciais proferidas. 



    Aliás, verifica-se pelos documentos acostados ao evento 436, que o acusado já se encontra residindo em outro Estado da federação e sequer houve manifestação no sentido de que irá cumprir com a determinação proferida para reinstalação da tornozeleira eletrônica. 



    Tais fatos, aliás, demonstram o risco de reiteração delitiva, na medida em que o acusado encontra-se totalmente distante dos 'olhos do Estado', evidenciando seu intento de furtar-se à aplicação da lei penal e adequar-se às normas impostas. 



    Apenas à título argumentativo, a primeira condenação do acusado data de 2007 e desde então seu histórico criminal vem sofrendo incremento, ostentando condenações definitivas por roubo e tráfico de drogas. Contra ele também pesam acusações de associação ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, tanto nesta Vara, quanto na Justiça Federal de SC, ante ao caráter transnacional dos delitos. 



    Assim, evidente que o risco de reiteração delitiva é alto e precisa ser contido, especialmente diante da relutância do acusado em cumprir com as decisões judiciais. Medida mais branda, como as cautelares impostas, mostrou-se ineficaz, razão pela qual não há outra saída a não ser a segregação cautelar do réu. 



    Portanto, levando em consideração o descumprimento da medida cautelar imposta, aliada os vastos e graves indícios probatórios que recaem sobre o acusado, apontado como liderança do grupo criminoso, bem como o seu histórico criminal e, neste momento, seu comportamento processual, não há outra saída senão a restauração do decreto de prisão preventiva.



    Ante o exposto, decretamos a prisão preventiva de Fábio Rosa Carvalho” (fls. 7-8, e-doc. 12).



    16. Ao denegar o Habeas Corpus n. 5132724-67.2023.8.21.7000/RS, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a decisão do juízo de origem, nestes termos:



    “O paciente foi preso preventivamente em investigação oriunda da operação ‘Irmandade’, em razão de investigações antecedentes realizadas na operação ‘Mandela’, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, restando denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 2º, caput, e § 3º da Lei n.º 12.850/2013, e artigo 1º, caput, e §4º, da Lei nº 9.613/98 (duas vezes), na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, ambos do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal. 



    Nessa trilha, restou reconhecida a litispendência com o delito de organização criminosa objeto de outra ação penal, prosseguindo essa ação penal contra o paciente Fábio com relação aos crimes de lavagem de capitais, tendo o magistrado de origem, em 23.09.2022 substituído a prisão preventiva por medidas cautelares outras, entre elas, a de monitoramento eletrônico, no qual o paciente poderia ‘deslocar-se até três quadras da sua residência, salvo se comprovada atividade lícita que imponha deslocamento.’ 



    Noticiado, posteriormente, o rompimento do dispositivo de monitoramento eletrônico, a Defesa postulou a reconsideração da imposição dessa medida cautelar, pretensão que restou indeferida pelo juízo, diante do risco de reiteração delitiva, em razão das ações penais pelas quais responde, bem como em razão de seu histórico de fuga, determinando o comparecimento imediato do paciente a SUSEPE para instalação de novo equipamento, sob pena de imediata restauração do decreto prisional. 



    O paciente não compareceu para instalação de nova tornozeleira eletrônica, tampouco sobreveio informação no sentido de que estava disposto a cumprir esta ordem judicial que lhe alcançava o benefício da liberdade condicionada. Assim, em 29.11.2022 teve novamente a prisão preventiva decretada, considerando o risco de reiteração delitiva, a gravidade do delito imputado e o histórico criminoso do paciente, evidenciado seu intento em descumprir as ordens judiciais e dificultar a marcha processual. 



    O impetrante insurge-se contra essa nova decretação de sua prisão preventiva do paciente, pretendendo sua revogação.



    Não prospera ação constitucional. 



    No caso concreto estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, na medida em que a decisão explica, modo suficiente as razões para a aplicação da medida extrema, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente estabelecidas na decisão que alcançou liberdade condicionada ao paciente. 



    Além disso, o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime imputado ao paciente é superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva. 



    O envolvimento, em tese, do paciente no delito de lavagem de dinheiro, demonstrado na investigação policial que deu origem a ação penal que lhe foi aforada, revela que ele, fazendo uso alcunha ‘Nóia’, em tese, é o responsável por orquestrar toda a movimentação de ativos gerenciada e executada por seus asseclas, concorrendo para o crime na condição de mentor e financiador do negócio jurídico, perfectibilizado com o uso de dinheiro oriundo do lucro obtido com as práticas antecedentes que coordena, mesmo quando se encontra recolhido em estabelecimento prisional. 



    E, o paciente é reincidente em crime doloso, já tendo suportado várias condenações criminais transitadas em julgados, como dá conta sua certidão de antecedentes criminas, possuindo, inclusive pena ativa em processo de execução penal, n. 5175779-77.2010.8.21.1001, que tramita em segredo de justiça. 



    E, consulta realizada aos sistemas integrados desta Corte, revela que ele se encontra foragido do sistema prisional desde 16.02.2023, quando recebeu liberdade condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica e não compareceu para sua instalação, sem aportar, até o momento, notícia de sua recaptura. 



    Então, certo é que resta fartamente demonstrada a necessidade de sua segregação em proteção a ordem pública e a paz social, pois, em liberdade seguirá na prática de ilícios penais. 



    Observo, ao contrário do afirmado pela Defesa, que a prisão preventiva não implica cumprimento antecipado de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto se caracteriza por ser uma prisão processual, cautelar, que encontra previsão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal para as hipóteses onde se fizer necessário garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e ou assegurar a instrução processual. 



    No que pertinente a alegação de constrangimentos ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, não fosse lamentável essa alegação feita pela Defesa de um réu foragido, seria risível, pois, foragido, o paciente não está sofrendo qualquer restrição em sua liberdade, não havendo falar em constrangimento ilegal pela demora na tramitação de um processo ao qual ele não está preocupado em responder. 



    E, ao fim, no que diz com a disponibilização dos expedientes relacionados a esta ação penal, observo que o juízo de origem informou em decisão datada em 29.11.2022 (evento 442) que os processos correlatos estão a disposição das defesas, encontrando-se disponíveis para acesso das partes na Unidade Jurisdicional. 



    Assim, porque demonstrada a necessidade da segregação do paciente, inexistente qualquer constrangimento ilegal e cerceamento do exercício do direito de defesa, importa a manutenção da decisão que decretou novamente a prisão preventiva do paciente por descumprimento das medidas cautelares estabelecidas no deferimento de sua liberdade condicionada. 



    Em face ao exposto, voto por denegar a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente” (fls. 3-5, e-doc. 13).



    17. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 848.938/RS no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, conheceu parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegou a ordem liminarmente, nestes termos:



    “(...) verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que o paciente é líder da organização investigada, voltada à prática de lavagem de capitais. 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que ‘se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo’ (RHC n. 70.101/MS , Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, destaquei). 



    Além disso, ‘o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública’ (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021). 



    O Magistrado de primeiro grau indicou, ainda, o fato de o agente estar foragido, ‘a evidenciar a necessidade da custódia também para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal’ (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 23/3/2023). (...)



    Em razão das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: ‘[a]dequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública’ (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, grifei). 



    No caso, ficou devidamente demonstrada a reiteração delitiva do acusado, que violou o monitoramento eletrônico e não compareceu para recolocação do aparelho, além de estar foragido. 



    Por fim, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    Consoante o entendimento deste Tribunal Superior, ‘O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ)’ ( RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015). 



    Na hipótese dos autos, a prisão preventiva foi decretada em 19/4/2022, mas não foi cumprida – já que o paciente continua foragido –, de modo que não há que se falar em excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. (...)



    Logo, ressalto que, sob o prisma do entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça acerca da necessidade de manutenção da custódia preventiva em casos como o dos autos, não há razões para o processamento desta impetração, notadamente porque expressamente autorizado - pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior Tribunal - que o Relator decida o habeas corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema. 



    À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem, in limine” (fls. 6-9, e-doc. 14).



    18. Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 848.938/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou o decidido pelo juízo de origem, no Tribunal estadual e no Superior Tribunal de Justiça. Não comprovada ilegalidade a justificar a reforma das decisões ordinárias, negou-se provimento ao recurso. Estes os fundamentos do acórdão: 



    “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, reafirmo que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que o paciente é líder da organização investigada, voltada à prática de lavagem de capitais.



      A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que ‘se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo’ (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, destaquei). 



    Além disso, ‘o suposto envolvimento do agente com organizaç